Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708382-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA CASTILHO RECORRIDO: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por LEONARDO DA SILVA CASTILHO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que o autor se declara como empregado público, mas não trouxe aos autos quaisquer comprovantes de rendimentos nem juntou quaisquer sugestivos de sua condição de miserabilidade. Ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, o objeto da demanda diz respeito à viagem para Cancun, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator